Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIDORA. PREÇO CALCULADO POR METRO DE SONDA UTILIZADA. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.100,00, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da demanda. No mérito, sustenta que a sentença impugnada incorreu em erro de fato e de direito, ao desconsiderar que a parte autora anuiu à execução do serviço. Argumenta que não há obrigação legal ou contratual imposta à empresa de emitir laudo técnico, sendo certo que sua atividade se limita à desobstrução de tubulações, não abrangendo a realização de vistorias prediais que possibilitem a emissão de laudo. Assevera a impossibilidade de emitir um orçamento prévio, pois é característica do serviço de desentupimento o conhecimento da extensão do problema somente durante a execução. Requer que sejam os pedidos inaugurais julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja anulada a sentença no ponto em que arbitrou o quantum a ser restituído ao consumidor, por ausência de indicação dos parâmetros objetivos utilizados. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na análise: (i) da necessidade de realização de prova pericial; (ii) da conduta praticada pela empresa recorrente na execução do serviço de desentupimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial decorrente a complexidade da causa. Compulsando os autos não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95, mormente se o acervo probatório é suficiente para esclarecer o ponto controvertido, sendo irrelevante a produção de prova pericial no caso. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. Na origem, a parte autora relata que a empresa requerida violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência ao não disponibilizar orçamento prévio nem laudo técnico, além de impor um pagamento excessivo sem a devida comprovação da metragem utilizada na prestação do serviço. Sustenta que foi induzido a erro quanto à natureza do objeto, evidenciando um vício de consentimento, pois jamais teria autorizado a execução do serviço sem a estipulação do valor final.
7. As relações de consumo são norteadas no princípio da boa-fé objetiva, estabelecida nos artigos 4o, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo sempre ser pautadas pela lealdade, transparência e confiança.
8. Da análise dos documentos e alegações das partes, extrai-se que a parte autora teve conhecimento prévio de que o preço do serviço seria calculado por metro de sonda utilizada na execução, estimado no valor de R$ 198,00 o metro (ID 77448110), autorizando a realização do serviço. Não logrou a autora demonstrar que, previamente à realização do serviço, entregou a planta hidráulica do imóvel à empresa a fim de estimar a extensão do serviço a ser executado. Não há também elementos que permitem precisar a existência de apenas cinco metros lineares a serem desobstruídos, conforme o alegado pela parte autora.
9. A jurisprudência desse e. TJDFT tem reconhecido que a cobrança pelo serviço de desentupimento com base no metro linear não configura prática abusiva, uma vez que, conforme as regras de experiência comum, o comprimento da tubulação a ser desobstruída somente pode ser identificado durante a execução do serviço (Acórdão 1639608).
10. Nesse cenário, restando demonstrado que a informação do preço foi passada ao recorrido e que ele livremente autorizou a realização dos serviços, inexiste vício de consentimento nem violação ao dever de informação. Precedentes TJDFT: Acórdão 1822258, Acórdão 1704671, Acórdão 1188903.
11. Logo, ausente a comprovação de cobrança abusiva ou má-fé da empresa recorrente, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO
12.Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, art. 4o, III, e 51, IV.
Jurisprudência citada relevante: TJDFT Acórdão 1639608, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022; Acórdão 1822258, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 8/3/2024; Acórdão 1704671, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 22/5/2023; Acórdão 1188903, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 25/7/2019.